Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0740963-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL DE SOUSA CRUZ, SHIRLEY AUGUSTA FIGUEREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos verifiquei a interposição de embargos de declaração, Id. 19174710, pag. 01/03, nos quais é apontado o vício de omissão na sentença ora recorrida. No entanto, concomitantemente com aquele recurso, foi interposta apelação, Id. 19174712, pág. 01/07, sendo certo que o despacho de Id. m. 19174714, pág. 01 determinou a intimação do Distrito Federal para que apresentasse as contrarrazões do apelo, sendo silente quanto aos embargos de declaração. Portanto, carece de análise aqueles declaratórios. Assim, intime-se a parte apelante para que informe se persiste o interesse no julgamento dos embargos. Em caso positivo, fica autorizado o envio dos autos à Vara de origem. Brasília,1 de setembro de 2020 16:53:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA